Tribunal: STF
Processo: ARE 1333145
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA ULTRA PETITA: DECOTE - MEIO AMBIENTE - ESTUDO DE IMAPCTO AMBIENTAL (EIA) - RESOLUÇÃO ESTADUAL N° 1.87512013.1. A decisão que ultrapassa os limites da pretensão da parte autora, concedendo-lhe direito que não buscou, é nula, devendo ser decotada no quanto ultrapassou o pedido; não havendo julgamento além do pedido, afasta-se a nulidade. 2. O art. 225, §1°, IV da CF estabelece ser obrigatório o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) na instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. 3. A Resolução estadual n° 1.875/2013 estabelece os prazos e formas de regularização das obras feitas em rodovias estaduais e aqueles sob jurisdição estadual feitas sem as devidas licenças ambientais.
    V.V. 
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTUDO DE IMAPCTO AMBIENTAL (EIA) - INEXIGIBILIDADE NO CASO CONCRETO. - Não obstante a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental (EIA) para implantação de obras ou atividades potencial ou efetivamente causadoras de degradação ambiental (art. 225 da CF), não há como exigir a elaboração do referido estudo se quando da edição da Resolução n° 01/86 do CONAMA a rodovia já existia, eis que construída em data anterior.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 225, § 1º, IV, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E ARGILA. NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 
    1. A licença ambiental para o exercício da atividade de exploração econômica, quando sub judice a controvérsia sobre a regularidade da notificação realizada no procedimento administrativo, demanda análise da legislação infraconstitucional, bem como, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 595.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/3/2014, e AI 776.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/03/2013. 
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 
    3. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 
    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E ARGILA. NOTIFICAÇAO DA EMPRESA IMPETRANTE POR PARTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DNPM. NÃO EFETIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 804.690-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator